Tribunal: TJMT
Processo: 1022284-61.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022284-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARTHUR SOARES DE SOUZA - CPF: 043.552.251-51 (APELADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), L. F. D. S. - CPF: 094.505.871-32 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR SOARES DE SOUZA - CPF: 043.552.251-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022284-61.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

L. F. D. S.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
–
PROCEDÊNCIA
–
PLANO DE SAÚDE
–
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA DE COBERTURA
–
DANO MORAL
– NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

2. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022284-61.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
L. F. D. S.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada por
L. F. D. S.
, a qual julgou procedentes os pedidos formulados para:

a) ratificar os termos da decisão liminar (ID 257112173);

b) condenar a empresa ré – plano de saúde – na obrigação de fazer pretendida nos autos, entenda-se: fornecimento integral dos serviços médicos-terapêuticos à realização do tratamento de psicomotricidade relacional, psicologia e fonoaudiologia pelos métodos ABA/DENVER;

c) condenar a empresa ré – plano de saúde – ao ressarcimento das despesas médico-terapêuticas, a título de dano material, valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença (devendo ser descontado eventual valor comprovadamente adimplido pela ré), devendo incidir correção monetária – INPC/IBGE – a contar da data do desembolso e juros de mora, em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art.186, Código Civil c/c artigos 373, I e 509, II, ambos do Código de Processo Civil);

d) condenar a empresa ré – plano de saúde – ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor);

e) condenar a ré, também, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/15), consoante sentença de ID 257112312.

Em suas razões recursais a parte apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que a negativa administrativa ocorreu com fundamento em cláusula contratual e na legislação de regência, ou seja, quando a cobertura do método ABA pelos planos de saúde não era obrigatória, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação em danos morais, nos termos dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, ou alternativamente, reduzir o
quantum
arbitrado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a condenação em danos morais, subsidiariamente, requer que seja minorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 257112319).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (ID 259140189).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022284-61.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
L. F. D. S.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 257110743) que a parte autora, ora apelada, é beneficiária da requerida/apelante por meio do
UNIMED SUPER CLASS – COLETIVO EMPRESARIAL ENFERMARIA
, tendo aderido ao contrato em 12/05/2021, conforme ID 257112151.

Relatou que a menor foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, necessitando de tratamento imediato com psicomotricidade relacional, psicologia e fonoaudiologia pelos métodos ABA/DENVER (laudo médico no ID 257110749).

Sustentou que em razão da negativa da requerida, ajuizou a presente ação postulando pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinado o custeio do tratamento pelo plano de saúde.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Luiz Antonio Sari
julgou pr
ocedente os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a questão em saber apenas se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da recusa do plano de saúde, ora apelante, a fornecer o tratamento prescrito pelo médico (tratamento de psicomotricidade relacional, psicologia e fonoaudiologia pelos métodos ABA/DENVER).

Deste modo, embora desgastante a situação, a apelada não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Ademais, não se nega o transtorno decorrente da negativa de cobertura, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa do procedimento.

Diante dessa peculiaridade, embora os transtornos ocorridos, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“
Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1º e 2º). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana
." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., ver. e amp. SP, Atlas, 2010, pg 82)

A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à negativa de cobertura, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4º do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."
(
AgInt no REsp 1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)

Destarte, neste ponto,
há de ser reformada a sentença singular para afastar a condenação em danos morais
.

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso para reformar a decisão e afastar a condenação em danos morais.

Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte, observando-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025